Tribunal: TRF3
Processo: 5003619-76.2024.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
672/775)

5003619-76.2024.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003619-76.2024.4.03.6114

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: DOUGLAS GIOVANNETTI BACCHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELLE ROSA DA SILVA GUIMARAES BUENO - PR40615-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL NA LIQUIDAÇÃO. EC No 136/2025. ATUALIZAÇÃO DE REQUISITÓRIOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. URGÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para fixar a data de início do benefício em 01/05/2021, com determinação de pagamento das parcelas devidas.

O agravante sustenta que a decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na data da liquidação sem manifestação expressa acerca da incidência do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, posteriormente revogado pela Emenda Constitucional no 136/2025. Requer a reforma da decisão ou sua submissão ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de manutenção da decisão monocrática que determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para atualização das parcelas vencidas; e (ii) a incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de atualização dos valores devidos no processo previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo na Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça e nos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da observância dos precedentes judiciais, previstos nos arts. 37 da Constituição Federal, 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, 4o, 8o e 926 do Código de Processo Civil.

A possibilidade de interposição de agravo interno assegura o controle da decisão monocrática pelo órgão colegiado, preservando o princípio da colegialidade e a ampla defesa.

A decisão agravada examinou de forma adequada a matéria relativa à incidência de correção monetária e juros de mora, ao determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na data da liquidação.

O referido Manual é periodicamente atualizado pelo Conselho da Justiça Federal para incorporar alterações legislativas e orientações jurisprudenciais. A determinação de sua aplicação abrange, de forma implícita, a observância das normas vigentes no momento da liquidação do julgado.

A Emenda Constitucional no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos valores dos requisitórios, matéria disciplinada pelo Provimento no 207 do Conselho Nacional de Justiça e inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal.

A referida norma não se aplica à fase de apuração das parcelas vencidas no juízo de execução, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática que determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com esclarecimento de que a Emenda Constitucional no 136/2025 e o Provimento no 207/CNJ aplicam-se apenas à atualização futura dos requisitórios pela Presidência do Tribunal, bem como a determinação da implantação do benefício, com urgência.

Tese de julgamento: “1. A determinação de aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na data da liquidação abrange automaticamente as alterações legislativas e jurisprudenciais então vigentes. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos requisitórios, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal. 3. A referida emenda não se aplica à apuração das parcelas vencidas realizada no juízo de execução.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CF/1988, art. 37; CPC, art. 4o; CPC, art. 8o; CPC, art. 926; CPC, art. 1.021; Lei no 8.906/1994, art. 7o, §2o-B.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, ApCiv 5002408-61.2017.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, j. 11.11.2021; TRF3, 9a Turma, ApCiv 0012667-13.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j. 20.06.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000299-21.2020.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 01.07.2021; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5000643-23.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 01.06.2022; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5032414-48.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.06.2022; TRF3, 8a Turma, ApCiv 0002606-98.2017.4.03.6106, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 12.07.2022; TRF3, 8a Turma, ApCiv 5003541-10.2018.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 28.06.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000306-89.2020.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j. 20.06.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv 0004567-71.2016.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 16.02.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5153736-69.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 16.02.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003619-76.2024.4.03.6114

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: DOUGLAS GIOVANNETTI BACCHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELLE ROSA DA SILVA GUIMARAES BUENO - PR40615-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil em face da decisão que deu provimento à apelação do autor, fixando a data de início do benefício em 01/05/2021, além do pagamento dos valores devidos.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, no que diz respeito a correção monetária e juros de mora, determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor na data da liquidação, sem se manifestar quanto a aplicação do art. 3o da EC no 113/21, apesar de ter sido revogado pela EC no 136/25.

Assim, requer o provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática, em juízo de retratação ou submetida à apreciação do órgão colegiado. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento, deixa a matéria prequestionada para futura interposição de recursos excepcionais.

Intimada para se manifestar, a parte autora apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento Agravo Interno, bem como a implantação imediata do benefício concedido, considerando a saúde debilitada do autor.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Conheço do agravo interno, eis que observados os pressupostos de admissibilidade.

DO CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR COM BASE NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NESTA CORTE REGIONAL. PROVIDÊNCIA QUE ENCONTRA AMPARO NOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO SEM ENSEJAR QUALQUER PREJUÍZO ÀS PARTES, ANTE A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO COLEGIADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.

Inicialmente, reputo viável o julgamento monocrático de apelações previdenciárias com base em jurisprudência dominante desta C. Corte Regional, por entender que tal providência encontra amparo na Súmula/STJ n.o 568 e em importantes princípios norteadores do Direito Processual pátrio, em especial da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC/2015), da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC/2015) e da observância dos precedentes judiciais (art. 926, do CPC/2015).

Em reforço, destaco que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015 ), que garante a possibilidade de julgamento pelo órgão colegiado e permite a realização de sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94 (redação dada pela Lei 14.365/2022), salvaguardando, assim, o princípio da colegialidade e da ampla defesa.

Tal linha intelectiva é seguida pelas outras três Turmas componentes da Eg. Terceira Seção desta Casa, as quais entendem ser viável o julgamento monocrático nas apelações previdenciárias nas quais se discute matéria de fato, com o reconhecimento de períodos de trabalho especial, comum ou rural.

Vejamos:

TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002408-61.2017.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 11/11/2021, DJEN DATA: 16/11/2021; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012667-13.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, julgado em 20/06/2022, DJEN DATA: 24/06/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000299- 21.2020.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 01/07/2021, Intimação via sistema DATA: 08/07/2021;TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000643-23.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/06/2022, DJEN DATA: 06/06/2022;TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032414-48.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2022, DJEN DATA: 04/07/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002606- 98.2017.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/07/2022, DJEN DATA: 14/07/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003541- 10.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 28/06/2022, DJEN DATA: 01/07/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000306- 89.2020.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, julgado em 20/06/2022, DJEN DATA: 24/06/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004567-71.2016.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 16/02/2022, DJEN DATA: 22/02/2022; (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5153736-69.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 16/02/2022, DJEN DATA: 22/02/2022.

Por todo o exposto, reputo viável o julgamento monocrático anteriormente levado a efeito.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO INSS

Pois bem.

O INSS sustenta, em seu agravo interno, que a decisão monocrática agravada, no que diz respeito a correção monetária e juros de mora, determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor na data da liquidação, sem se manifestar quanto a aplicação do art. 3o da EC no 113/21, apesar de ter sido revogado pela EC no 136/25.

Mas, o recurso interposto pela ré, ora agravante não merece provimento.

A decisão agravada examinou de forma completa a matéria submetida a julgamento, inclusive no que diz respeito à incidência de correção monetária e juros de mora.

Ao determinar a observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federalem vigor na data da liquidação, a decisão embargada adotou o critério consolidado pelos Tribunais Superiores para a atualização dos débitos judiciais em matéria previdenciária.

Importa ressaltar que o referido Manual é periodicamente atualizado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) para refletir as inovações legislativas e as mudanças jurisprudenciais.

Desse modo, determinar sua aplicação na liquidação do julgado já engloba, consequentemente, a observância de todas as normas e diretrizes vigentes, incluindo as disposições da Emenda Constitucional no 136/2025.

Ou seja, a menção expressa ao Manual já compreende a aplicação correta dos índices técnicos pertinentes a cada fase processual, uma vez que a função do Manual é precisamente consolidar e uniformizar a aplicação dos índices técnicos correspondentes a cada etapa do processo.

Dessa forma, não há no recurso interposto razões capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a jurisprudência pacificada, não havendo motivos para sua reforma pelo colegiado, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Por fim, e apenas para que não pairem dúvidas, esclarece-se que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo de execução.

IMPLANTAÇÃO DO BENEFICIO

Por fim, havendo pedido expresso da parte autora, considerando as evidências coligidas nos autos, nos termos supra fundamentado, bem como o caráter alimentar do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, determino, com urgência, a implantação do benefício."

COMUNIQUE-SE o Setor de Demandas Judiciais da Gerência Executiva do INSS, instruído com cópia dos documentos do segurado, para que cumpra a obrigação de fazercom urgência, consistente na implantação do benefício, em valor a ser calculado pelo INSS, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, mantendo a decisão que determinou a aplicação do Manual de Cálculos da JF, com o esclarecimento de que as regras da EC no 136/2025 e do Provimento no 207/CNJ aplicam-se apenas à futura atualização dos requisitórios pela Presidência deste Tribunal, bem como determinando a implantação do benefício, com urgência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL NA LIQUIDAÇÃO. EC No 136/2025. ATUALIZAÇÃO DE REQUISITÓRIOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. URGÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para fixar a data de início do benefício em 01/05/2021, com determinação de pagamento das parcelas devidas.

O agravante sustenta que a decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na data da liquidação sem manifestação expressa acerca da incidência do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, posteriormente revogado pela Emenda Constitucional no 136/2025. Requer a reforma da decisão ou sua submissão ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de manutenção da decisão monocrática que determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para atualização das parcelas vencidas; e (ii) a incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de atualização dos valores devidos no processo previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo na Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça e nos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da observância dos precedentes judiciais, previstos nos arts. 37 da Constituição Federal, 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, 4o, 8o e 926 do Código de Processo Civil.

A possibilidade de interposição de agravo interno assegura o controle da decisão monocrática pelo órgão colegiado, preservando o princípio da colegialidade e a ampla defesa.

A decisão agravada examinou de forma adequada a matéria relativa à incidência de correção monetária e juros de mora, ao determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na data da liquidação.

O referido Manual é periodicamente atualizado pelo Conselho da Justiça Federal para incorporar alterações legislativas e orientações jurisprudenciais. A determinação de sua aplicação abrange, de forma implícita, a observância das normas vigentes no momento da liquidação do julgado.

A Emenda Constitucional no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos valores dos requisitórios, matéria disciplinada pelo Provimento no 207 do Conselho Nacional de Justiça e inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal.

A referida norma não se aplica à fase de apuração das parcelas vencidas no juízo de execução, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática que determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com esclarecimento de que a Emenda Constitucional no 136/2025 e o Provimento no 207/CNJ aplicam-se apenas à atualização futura dos requisitórios pela Presidência do Tribunal, bem como a determinação da implantação do benefício, com urgência.

Tese de julgamento: “1. A determinação de aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na data da liquidação abrange automaticamente as alterações legislativas e jurisprudenciais então vigentes. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos requisitórios, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal. 3. A referida emenda não se aplica à apuração das parcelas vencidas realizada no juízo de execução.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CF/1988, art. 37; CPC, art. 4o; CPC, art. 8o; CPC, art. 926; CPC, art. 1.021; Lei no 8.906/1994, art. 7o, §2o-B.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, ApCiv 5002408-61.2017.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, j. 11.11.2021; TRF3, 9a Turma, ApCiv 0012667-13.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j. 20.06.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000299-21.2020.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 01.07.2021; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5000643-23.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 01.06.2022; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5032414-48.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.06.2022; TRF3, 8a Turma, ApCiv 0002606-98.2017.4.03.6106, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 12.07.2022; TRF3, 8a Turma, ApCiv 5003541-10.2018.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 28.06.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000306-89.2020.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j. 20.06.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv 0004567-71.2016.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 16.02.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5153736-69.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 16.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, determinando a implantação do benefício, com urgência., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão